Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA AOCP. REJEITADA. EDITAL. PONTUAÇÃO POR TÍTULOS. NECESSIDADE DE PÓS-GRADUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE. REQUISITO NÃO ATENDIDO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Preliminar. Se o contrato entabulado entre os impetrados (banca examinadora e ente público) prevê que a banca é a responsável pela realização integral do processe seletivo, incluindo a avaliação dos documentos necessários para concorrer às vagas ofertadas, por certo a banca examinadora possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, segundo interpretação do artigo 1°, §1°, da Lei no 12.016/2009.
2. No âmbito da fase classificatória de análise de Títulos e Experiência Profissional, caso o candidato não preencha os requisitos para obter a pontuação da especialização (pós-graduação), a consequência será apenas a ausência dessa pontuação, e não a eliminação do concurso.
3. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.